Tribunal: TJDFT
Processo: 0738554-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE 20% DO TOTAL DE VAGAS. NÚMERO FRACIONADO. ARREDONDAMENTO. PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUBSEQUENTE.

1. A intervenção judicial reserva-se apenas e tão somente às hipóteses, nas quais a Administração viole flagrantemente as regras do concurso ou se houver ilegalidade.

2. O edital de concurso público prevê, para o provimento de cargos no Distrito Federal, o percentual de 20% (vinte por cento) do total de vagas a serem preenchidas por pessoa com deficiência. (Artigo 12 da Lei Complementar no 840/2011, e §5o do artigo 8o da Lei no 4.949/12)

3. Eleva-se até o primeiro número inteiro subsequente, se da aplicação desse percentual, ao caso concreto, resultar em número fracionado, a teor do artigo 54, §2o, da Lei no 6.637/2020 (Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal).

4. Recurso conhecido e provido.